Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729175-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DORIVALDO DOURADO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. PATAMAR DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. UM SEXTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME PRISIONAL. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas ao transportar e ter em depósito substâncias entorpecentes. 2. Diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, mostra-se negativa a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 3. Razoável a aplicação da fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre a mínima e a máxima do tipo penal incriminador, para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. 4. A reincidência restou configurada pois não houve transcurso do período depurador de 5 (cinco) anos entre a data de cumprimento de pena e ocorrência de novo crime. 5. A jurisprudência entende que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base em face de cada circunstância agravante. 4.1. Pena readequada em conformidade com o entendimento jurisprudencial. 6. Correto o regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada, da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e artigo 42 da Lei no 11.343/2006), nos termos do artigo 33, §2o, “a”, e §3o, do Código Penal. 7. Inviável a aplicação do privilégio do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 quando o réu é reincidente. 8. Recursos conhecidos, recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido. O recorrente sustenta que a turma julgadora emprestou interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto deixou de proceder à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal. Argumenta, que não restou demonstrada a intenção de mercancia necessária à caracterização do delito e que o fato de estar na posse das substâncias apreendidas não caracteriza, por si só, a traficância. Colaciona ementas do STJ, do TJMT e do TJCE, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Subsidiariamente à tese desclassificatória, pugna pelo redimensionamento da pena imposta. Deixa, entretanto de demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada merece ser reformada. Ademais, no que pese também fundamentar o recurso na alínea “a”, do autorizador constitucional, não indica qualquer dispositivo de lei que entende violado ou ao qual se tenha negado vigência. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1987644, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 26/11/2021. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta divergência interpretativa quanto ao artigo 28 e da Lei 11.343/2006, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso interposto com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, inclusive quanto ao pedido de redimensionamento da pena imposta, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Também, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Mesmo que fosse possível superar os óbices suso indicados, o apelo não mereceria transitas, pois a conclusão da turma julgadora veio a lume contendo a seguinte fundamentação: “(...) ainda que a Defesa alegue que o réu era usuário de drogas, as circunstâncias em que o acusado foi preso evidencia a situação de traficância, uma vez que foi apreendido com substâncias entorpecentes separadas e embaladas para a comercialização, em local conhecido por ser ponto de entrega de droga, em veículo estacionado falando ao celular, após informação policial de que haveria uma entrega de substâncias entorpecentes na localidade. Ou seja, tudo a demonstrar que o réu estava aguardando comprador para as referidas substâncias entorpecentes. Ademais, a quantidade de substâncias entorpecentes que o réu transportava e mantinha em depósito – a saber, 2 (duas) porções de cocaína, totalizando 4,97g (quatro gramas e noventa e sete centigramas) e 4 (quatro) porções de maconha, totalizando 132g (cento e trinta e duas gramas) de tetrahidrocannabinol de ampolas e frascos de anabolizantes – é extremamente exagerada para a finalidade de consumo próprio” (33653212 - Pág. 6). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Ademais, o entendimento colegiado de que “os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime”, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Veja-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 5. Assim, para afastar a condenação dos delitos imputados ao recorrente, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 6. Do mesmo modo, a revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ, uma vez que foram apreendidos balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionar as drogas, que configuraram pelo Tribunal de Justiça dedicação à atividade criminosa. (...). 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1824447/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/11/2021)) (g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029